Tribunal: TJMT
Processo: 1026040-19.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026040-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 045.431.121-48 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – UNIFICAÇÃO DE PENAS – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO PARA A PENA IMPOSTA AO TEMPO EM QUE O REEDUCANDO ERA PRIMÁRIO –
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL –REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% DE PENA CUMPRIDA – PROCEDÊNCIA – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME –

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do réu, inerente àquela pessoa que foi mais de uma vez condenada, de modo que os seus efeitos repercutem sobre todas as reprimendas em execução, inclusive aquela remanescente do tempo em que era primário. Logo, uma vez unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações da mesma espécie, consideradas isoladamente.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena
n.
2000034-73.2020.8.11.0028
, que negou o pedido de fixação da fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas e determinou o desconto da detração para fins de progressão de regime e total de pena cumprida.

Em razões recursais,
o órgão ministerial
requer a aplicação da fração de 3/5 ou do percentual de 60%, sobre a totalidade da pena imposta [dois crimes de tráfico de drogas] em razão da reincidência do agravado, bem como para ser realizado novo cálculo de pena, considerando a detração sobre o total da pena imposta e não sobre a fração necessária para progressão de regime

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso (Id. 188780682).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal, consoante se infere do Id.
188780683
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“parcial provimento do recurso ministerial, a fim de fixar a porcentagem de 60% (cinquenta por cento) para fins de progressão sobre a totalidade da reprimenda unificada”
(Id. 189914198).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando o executivo de pena nº
2000034-73.2020.8.11.0028
é possível verificar que o agravado possui as seguintes condenações:

a) – 0003542-32.2018.8.11.0028 (seq. 1), no qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cometido em 18/04/2018. Trânsito em julgado em 11/05/2020;

b) – 1000322-04.2021.8.11.0028 (seq. 45), no qual foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa pelo cometimento de novos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cometido em 17/01/2021, e com trânsito em julgado em 16/08/2022.

Na decisão agravada o magistrado adotou três frações distintas para o cálculo de progressão de regime do agravado, sendo:

a) 2/5 para o crime de tráfico de drogas proveniente dos autos nº 0003542-32.2018.8.11.0028;

b) 3/5 para o crime de tráfico de drogas proveniente dos autos nº 1000322-04.2021.8.11.0028;

c) 1/6 para os crimes comuns provenientes dos autos nº 1000322-04.2021.8.11.0028.

Nota-se que o juízo de primeiro grau aplicou o percentual de 2/5 (dois quintos), ou seja, 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/84 para a progressão de regime em relação ao primeiro crime de tráfico de drogas

praticado pelo agravado, por entender que os efeitos da reincidência reconhecida em desfavor dele diz respeito somente à segunda condenação e não sobre a sanção unificada.

Todavia, a reincidência adquirida pelo agente no curso da execução penal reflete sobre todas as penas ainda submetidas à expiação, incluindo o remanescente daquelas aplicadas quando o apenado ainda não ostentava a condição de reincidente.

Por este motivo.
O recurso merece parcial provimento.

Como é cediço, o art. 111, §1.º da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a execução penal passa a ser una.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

Nesse sentido, os seguintes posicionamentos do c. STJ:

“(...) 3.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. 4. No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico)
,assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5) (...)”.
(AgRg no HC 615.586/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) Destaquei

“(...) Deve-se recordar que as execuções são unificadas para fins de cálculos penais como um todo, não importando sequer as naturezas diferenciadas dos delitos pelos quais houve a condenação. (...)
Nesse passo, inclusive, consolidou-se, há muito, neste eg. Tribunal, o entendimento no sentido de que a condição de reincidência, uma vez reconhecida, se estende ao cumprimento dos demais crimes, não precisando sequer ser específica
(...)”.
(Decisão monocrática. HC Nº 607898 - SP (2020/0214310-0) Relator: MINISTRO FELIX FISCHER. Publicado em: 29/10/2020) Destaquei

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida à reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário (ex vi STJ – AgRg no REsp 1.824.437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ e STJ – AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se depreende dos acórdãos abaixo ementados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRIMEIRA CONDENAÇÃO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA – DECISÃO QUE APLICOU A FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) À SEGUNDA CONDENAÇÃO, POR SE TRATAR O AGRAVADO DE AGENTE PRIMÁRIO NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO AO TEMPO DO ILÍCITO – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) APENAS PARA A TERCEIRA CONDENAÇÃO (SEGUNDA PELO COMETIMENTO DO NARCOTRÁFICO), POR SE TRATAR, DESSA FEITA, DE AGENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME PARA AS DUAS SANÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO AGRAVADO QUE SE ESTENDE ÀS PENAS ATINENES AOS DELITOS DE MESMA NATUREZA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO INCISO VII DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – 2. AGRAVO PROVIDO
. 1. O reconhecimento da reincidência específica do agravado pela prática do crime de tráfico de drogas, torna obrigatório o cumprimento de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada pelo cometimento de delitos de mesma natureza, isto é, equiparada a hediondo, para fins de progressão de regime. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 2. Agravo provido.
(TJ-MT 10200646520228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023) Destaquei

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES –EMPREGO DO PARÂMETRO DE 3/5 PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP –
VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INC. V, PARTE FINAL, DO CP – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios.

2.
Uma vez reconhecida a reincidência especifica (o agravado ostenta duas condenações definitivas por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP).

3. A condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo (o agravado ostenta duas condenações envolvendo o crime de Tráfico de Entorpecentes) impede a concessão de livramento condicional, conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06.
(N.U. 1020136-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020) Destaquei

Portanto, no curso do processo de execução penal, por também existir individualização da forma de resgate da punição, a reincidência se traduz em elemento hábil para influenciar no deferimento de benefícios do sistema progressivo de execução, diante da existência de tratamentos distintos para primários e reincidentes.

E na concretização do sistema progressivo, não se pode tratar com isonomia os reincidentes e aqueles que nunca antes suportaram uma sentença criminal, pois, cabem aos primeiros cumprir critérios mais rigorosos de progressão ou de livramento condicional, a fim de serem considerados aptos a reintegrarem a sociedade.

Assim, impõe-se reconhecer o desacerto da decisão recorrida que aplicou o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime concernente à primeira condenação do agravado pelo crime de tráfico de drogas, porque,
como dito linhas acima,
a sua reincidência específica justifica a aplicação do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento) descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19 sobre o total das suas sanções unificadas.

Por outro lado, não assiste razão o pedido de detração sobre total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime.

Nosso ordenamento penal adota o sistema progressivo de cumprimento de penas, em observância ao princípio da individualização da pena.
Dessa forma
, o período detraído deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios, inclusive para efeito de mudança de regime.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“[...] 1.
O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, e não abatido do total da pena imposta, para depois fazer incidir a fração para o cálculo do tempo necessário para a progressão de regime
; é que além de se mostrar mais benéfico ao reeducando que o tempo de prisão seja computado como pena cumprida, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal.
(N.U 1008626-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).
[...]
(N.U 1015660-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022) Destaquei

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, tão somente para
determinar a aplicação do coeficiente fracionário de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) sobre as duas penas hediondas impostas ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023